Tribunal: TCU
Processo: 014.836/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão do pagamento irregular de procedimentos no âmbito do SUS, durante o exercício de 2010.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em virtude da não comprovação da regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir o sr. Fábio Tyrone Braga de Oliveira (XXX.833.284-XX) do rol de responsáveis do presente feito; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos srs. Gilberto Gomes Sarmento (XXX.379.944-XX) e Josiane Brito Correia Lima (XXX.196.774-XX) e da empresa Hope Medical Ltda. (11.334.309/0001-34), condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias abaixo descritas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem perante este Tribunal (art. 214, inciso III, do RITCU) o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional da Saúde, corrigida monetariamente e acrescida dos encargos legais pertinentes, calculados a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor histórico 7/4/2010 76.185,00 6/5/2010 90.000,00 7/6/2010 103.020,00 8/7/2010 40.380,00 5/8/2010 79.800,00 9.3. aplicar aos srs. Gilberto Gomes Sarmento (XXX.379.944-XX) e Josiane Brito Correia Lima (XXX.196.774-XX) e à empresa Hope Medical Ltda. (11.334.309/0001-34) multa individual no valor de R$ 130.000,00 (centro e trinta mil reais), nos termos dos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante este Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a partir do dia seguinte ao término do prazo ora estabelecido até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, o pagamento das dívidas decorrentes em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, caso solicitado, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RITCU, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma os encargos devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU; 9.6. autorizar, desde logo, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. dar ciência do presente acórdão à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, em conformidade com o art. 209, § 6o, do RITCU, para a adoção das providências cabíveis; e 9.8. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Saúde e à Prefeitura de Sousa/PB.